Tribunal: TJBA
Processo: 8011258-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011258-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUZA AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSÉ NILTON DANTAS DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, levando em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

No caso de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), as necessidades são ampliadas em razão dos tratamentos especializados, medicamentos e terapias essenciais ao seu desenvolvimento, configurando despesas extraordinárias que devem ser consideradas na fixação dos alimentos.

Comprovada a necessidade do menor com condição especial e a capacidade contributiva do genitor, mostra-se razoável a majoração dos alimentos provisórios e a determinação de participação em 50% nas despesas extraordinárias relacionadas ao tratamento.

Recurso provido para majorar os alimentos provisórios para 50% do salário-mínimo vigente e determinar a participação do genitor em 50% das despesas extraordinárias.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8011258-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSÉ VICTOR DOS SANTOS ALMEIDA
e como Agravado,
JOSÉ NILTON DANTAS DE ALMEIDA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora